Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-90.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008769-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA - CPF: 949.788.401-04 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (APELANTE), EDSON PEREIRA DA ROCHA - CPF: 651.381.041-87 (APELANTE), THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 872.500.981-87 (ADVOGADO), JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDSON PEREIRA DA ROCHA.

APELADO(S):
ANDREIA PEREIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA NA ENTREGA DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO (CRV)

– TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO EM OUTRA DEMANDA – COISA JULGADA PARCIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há coisa julgada parcial quando se repete demanda de idêntica pretensão transitada em julgado somada à nova pretensão.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto EDSON PEREIRA DA ROCHA

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a entrega do documento “Recibo de Compra e Venda” do veículo (CRV/DUT), ou documento equivalente que permita a devida transferência do veículo marca GM, S10 Advantage, ano/modelo 2009/2010, placas NPI 1959, RENAVAN 00164969845, com multa diária em caso de descumprimento no importe de R$
1.000,00 (um mil reais),
em razão
ausência de entrega de documento, após a quitação, que impossibilitou a transferência do veículo para o nome da parte apelada
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da coisa julgada parcial – Transferência realizada.

2. Da ausência de provas dos lucros cessantes
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
210697909
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
210697913
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDSON PEREIRA DA ROCHA.

APELADO(S):
ANDREIA PEREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto EDSON PEREIRA DA ROCHAcontra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a entrega do documento “Recibo de Compra e Venda” do veículo (CRV/DUT), ou documento equivalente que
permita a devida transferência do veículo marca GM, S10 Advantage, ano/modelo 2009/2010, placas NPI 1959, RENAVAN 00164969845, com multa diária em caso de descumprimento no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão ausência de entrega de documento, após a quitação, que impossibilitou a transferência do veículo para o nome da parte apelada.

1. Da coisa julgada parcial – Transferência realizada.

Pois bem, em análise aos autos,
verifica-se a demanda versa sobre a ausência de envio do recibo de transferência do veículo (CRV), mesmo após a solicitação pela parte recorrente, a fim de possibilitar a realização da transferência do veículo. Tendo sido reconhecido pelo Juízo monocrático a responsabilidade da parte apelante em disponibilizar o pleiteado documento
para a realização da transferência do veículo
.

Contudo,
entendo que o pleito da parte apelante merece acolhimento, eis que,
conforme se verifica nos autos nº. 8019677-92.2017.8.11.0003, a aludida pretensão autoral
de transferência da propriedade do veículo,
já foi satisfeita
, conforme ID. 75699845, motivo pelo qual entendo que deve ser declarada coisa julgada parcial, em vista de haver partes diferentes em ambos os processos, cabendo ainda a análise dos lucros cessantes nesses autos
.

Há coisa julgada parcial quando se repete demanda de idêntica pretensão transitada em julgado somada à nova pretensão. Por tais razões acolho o pleito recursal.

2. Da ausência de provas dos lucros cessantes.

Por fim,
diante dos motivos acima expostos, pleiteia a parte apelante a reforma
“
in
totum
”
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada
.

Desse modo, em observância ao amplo efeito devolutivo da apelação, que autoriza o Tribunal a revisão da integralidade do processo, passo a análise dos lucros cessantes deferidos pelo Juízo singular.

Pois bem, entendo que deve ser acolhido o pleito recursal, pois não ficou comprovado nos autos
as circunstâncias objetivas e concretas daquilo que a parte apelada alega ter deixado de perceber, ônus processual que incumbe à parte autora a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento.

Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados.

Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito,
luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.

Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.

(N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Logo, tenho que razão assiste a parte apelante, devendo ser reformada a r. sentença.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais, em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024